Tribunal: STF
Processo: ARE 1548708
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de manifestação apresentada pelo recorrente (Petição 72.354/2025 fundamentada nos arts. 1042 e 994, VIII, do CPC), em face de decisão monocrática, de minha relatoria, em que neguei seguimento ao recurso com fundamentos no tema de repercussão geral 660 (ARE 748.371), bem como nas Súmulas 279 e 454 desta Corte (eDOC 444).



    Alega-se que, “conforme se infere da prova pericial encartada ao feito, os vícios construtivos são de natureza estruturais de forma que tiveram origem desde a edificação (vícios ocultos) que somente restaram identificados ao longo dos anos, consoante inequivocamente demonstrado no laudo pericial.” (eDOC 445, p. 2)



    Sustenta-se, ainda, que “Em idêntico sentido, a negativa de vigência ao ressarcimento devido por direito aos Agravantes inerentes aos prejuízos incidentes no imóvel, cujas provas, inclusive a pericial, foi clara e expressa quanto a existência de vícios decorrentes da má técnica arquitetônica utilizada pela construtora responsável e cujo seguro, obrigatório à época da contratação, chancela a reparação em caso de danos estruturais no imóvel.” (eDOC 445, p. 2-3).



    Ao final, requer-se que seja conhecido e provido o presente agravo para declarar a responsabilidade da agravada pelos vícios construtivos, mesmo após a extinção do contrato de financiamento (eDOC 445. p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De plano, verifica-se que é manifestamente inadmissível o pedido apresentado contra decisão monocrática de relator deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, diretamente nesta Corte, pois a via recursal adequada seria o recurso de agravo interno ou regimental, nos termos do art. 1.021 do CPC, configurando-se, na espécie, erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet 10.410-AgR, Rel. Min. Rosa Weber  (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13.12.2022).



    “Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.231-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18.9.2019). 



    Ressalto que, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em se tratando de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968.881-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º.2.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Não há margem para dúvida quanto ao prazo para a interposição de recurso extraordinário. De modo que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O acórdão recorrido foi publicado em 31.05.2017 e a petição de recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem em 05.11.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.200.811-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.9.2019). 



    “JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 1.050.769 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.5.2018).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido objeto da manifestação apresentada nestes autos. 



    À Secretaria Judiciária para proceder à certificação do trânsito em julgado da decisão e à baixa dos autos à instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente